Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Processo : 0727682-43.2025.8.07.0000 DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os impetrados-embargados para manifestação de direito sobre os embargos de declaração opostos pelo impetrante (id. 77152853), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator